Tribunal: STF
Processo: MS 29374
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO JUNTADOS À INICIAL. DESCABIMENTO CONTRA LEI EM TESE. 1. A decisão monocrática negou seguimento ao writ por não ter sido juntada cópia do ato impugnado (decisão nº 15/2004 do TCU). 2. A alegação de que o referido ato teria sido editado como mera decorrência da Resolução TCU nº 152/2002, juntada aos autos, não é capaz de suprir a falta, pois o mandado de segurança não se presta a impugnar normas gerais e abstratas (Súmula 266/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.